Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa.
2. O apelante foi flagrado na posse de aparelho celular furtado, adquirido em feira pública por valor abaixo do mercado, sem nota fiscal ou identificação do vendedor.
3. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para receptação culposa, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) verificar se é válida a valoração negativa dos maus antecedentes; (iv) determinar se é cabível a fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
6. No delito de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, conforme art. 156 do CPP, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
7. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo.
8. De acordo com o entendimento do STF, no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, o prazo quinquenal não é aplicado para o reconhecimento dos maus antecedentes.
9. Cabível o regime inicial aberto se o réu é tecnicamente primário, a pena é inferior a quatro anos e apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada em seu desfavor, na forma do art. 33, § 2o, letra c, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 180, caput, do CP
Art. 156 do CPP
Art. 33, § 2o, “c”, do CP
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 150 da Repercussão Geral
TJDFT, Acórdão 2034401, 0705833-95.2024.8.07.0017
TJDFT, Acórdão 2031294, 0722579-80.2024.8.07.0003
TJDFT, Acórdão 1965682, 0715121-12.2024.8.07.0003